Tribunal: TJES
Processo: 5018455-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial; Arrematação
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018455-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AZINERITO RODRIGUES SOARES

AGRAVADO: CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002944-70.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADOS: ERACY DO NASCIENTO BAPTISTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe deu provimento. O embargante sustenta a existência de contradição entre a fundamentação do julgado e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná, além de alegar omissão e requerer o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos extraordinários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível o acolhimento dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria ou mero prequestionamento, sem a presença dos vícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, constituindo recurso de fundamentação vinculada.

4. A contradição apta a autorizar o manejo dos embargos é a interna, verificada entre proposições do próprio julgado, não se admitindo a alegação de contradição externa fundada em divergência com precedentes, normas legais ou teses defendidas pela parte.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal afasta o cabimento de embargos de declaração quando a parte pretende rediscutir matéria já decidida ou apontar dissenso com entendimento jurisprudencial, por se tratar de inconformismo com o resultado do julgamento.

6. No caso concreto, o embargante limita-se a sustentar dissonância entre as premissas adotadas no acórdão e entendimentos jurisprudenciais, hipótese caracterizadora de contradição externa, insuscetível de apreciação na via aclaratória.

7. A alegação de omissão não se sustenta, pois o recorrente não indica ponto específico não apreciado, apresentando teses genéricas dissociadas do conteúdo do acórdão embargado.

8. O mero propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a utilização dos embargos como sucedâneo recursal com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a interna, não se configurando quando há alegada divergência entre o julgado e precedentes ou normas jurídicas.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, constituindo recurso de fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC.

3. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração na ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/2/2025, DJEN 17/2/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 5/11/2024, DJe 18/11/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/4/2023, DJe 24/4/2023; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/4/2018, DJ 4/6/2018; TJES, AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17/3/2023; TJES, AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17/5/2024; TJES, Embargos de Declaração Ap 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 5/2/2019; TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos embargos de declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o Acordao de ID 14528379.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5018455-89.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ANTÔNIO BUNGENSTAB DE LIMA

EMBARGADO: AZINERITO RODRIGUES SOARES E CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO BUNGENSTAB DE LIMA
em face do acórdão (ID 14528379) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por
AZINERITO RODRIGUES SOARES
e conferiu-lhe provimento

Em suas razões (ID 15236463), o embargante sustenta que o acórdão objurgado padece de contradição,

em razão da
̃”dissonância entre a fundamentação do acórdão e os argumentos expressamente articulados pelo Embargante, que se basearam em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná, bem como na interpretação de normas processuais e administrativas".

Ainda, busca prequestionar uma série de dispositivos para fins de interposição de recursos extraordinários.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões nos IDs 17371433 e 1742340.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Como se sabe, a contradição que autoriza o manejo do recurso de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão recorrida (contradição interna). Nesse sentido, não se admite a utilização da via dos aclaratórios para a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos aos autos, como dispositivos de lei, entendimento jurisprudencial ou decisões em outras demandas (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

[...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO 1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas. 2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento. 3. Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos. Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial.
[...]

(TJES - AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 17/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 –
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes do STJ.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

No caso em apreço, verifica-se que o que pretende o embargante é demonstrar que as premissas utilizadas no acórdão embargado estariam dissonantes do que restou decidido na jurisprudência, o que consiste em cenário de contradição externa, que não comporta apreciação pela via dos aclaratórios.

Como se não bastasse, a despeito de o recorrente afirmar que o recurso padece de omissão, sequer indica em que ponto o julgamento restou omisso, limitando-se a apresentar teses absolutamente genéricas que não guardam qualquer correlação com o caso em julgamento.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 14528379.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.